Tribunal: TJDFT
Processo: 0726841-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726841-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: LUIZ SERGIO PINHEIRO BERNARDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INÉPCIA RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ARTIGO 104, CDC. EXEGESE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANO MATERIAL. DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DAS ÁREAS COMUNS. CONDENAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MPDFT. OBJETO DIVERSO DA AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR PROPOSTA ANTERIORMENTE PELO AUTOR. SISTEMAS OPT IN e OPT OUT INAPLICÁVEIS AO CASO. SENTENÇA CASSADA. 1. O apelante impugnou efetivamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo inconformismo em relação ao reconhecimento de litispendência, que ensejou a extinção do feito, guardando, pois, estreita consonância com o decidido pelo juízo de instância prima. Não se há falar de inépcia recursal ou violação de dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 104 do Código de Direito do Consumidor prevê que o ajuizamento das ações coletivas não enseja litispendência para a propositura da ação individual. A propositura da ação coletiva não impede nem atrapalha a de ações individuais para obtenção de indenização (dano material e moral) conforme parágrafos segundo e terceiro do artigo 103 do CDC. 2.1 “Há, todavia, situação em que o consumidor, autor de ação individual, não se beneficiará do processo coletivo. Isto ocorre quando, ajuizada a ação coletiva com o mesmo propósito da demanda individual, o consumidor tomar ciência da ação coletiva, e não requerer, no prazo de 30 dias, a suspensão do seu processo individual, como estabelece o art. 104 do CDC. Assim acontecendo, o consumidor opta por seguir a sorte da demanda individual.” (Benjamin, Antônio Herman; Marques, Claudia Lima; Bessa, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor, 7a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.542). 3. Adotou-se, no Brasil, o sistema opt out para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes para procedência de pedidos em ações coletivas. Em outras palavras, nas ações coletivas do direito brasileiro, há o right to opt out, e não o right to opt in, pois ao autor da demanda individual é conferido o direito de excluir-se da esfera de incidência da coisa julgada na ação coletiva, e não o contrário, impondo ao autor o dever de nela expressamente se incluir. 4. No caso dos autos, sequer houve necessidade de suspensão do feito individual quando ajuizada a ação coletiva. A ação individual do autor foi sentenciada dois meses antes do ajuizamento da ação civil pública proposta pelo MPDFT, sendo inaplicável o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4.1. A sentença coletiva consubstancia título executivo apto à execução individual. 5. No caso dos autos, não há falar em coisa julgada dada a distinção entre as causas de pedir e os pedidos obtidos na ação individual e na ação coletiva. Enquanto na individual o autor pretendeu receber indenização pelo atraso na entrega de sua unidade imobiliária, na ação civil pública movida pelo MPDFT buscou-se também a indenização moral e material pela desvalorização do imóvel decorrente da não entrega das áreas comuns do empreendimento, pedidos que foram julgados procedentes. 6. Afastada afronta à garantia constitucional do juiz natural, pois cada demanda do caso foi julgada por órgão jurisdicional competente, inexistindo escolha da parte por juiz de sua preferência ou afastamento daquele que não convinha aos seus interesses. 7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, recurso conhecido e, no mérito, provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados (ausência de fundamentação, ilegitimidade ativa da recorrida, proteção à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva, aplicação do sistema coletivo pátrio sem considerar a realidade dos autos na origem), ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030